Tribunal: TJES
Processo: 0014401-50.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014401-50.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNCEF FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS

APELADO: SANDRA BRASIL VIANA MARQUES

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ PERCENTUAL INFERIOR DE BENEFÍCIO PARA MULHERES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DO TEMA 452 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por entidade de previdência complementar contra sentença que julgou procedente pedido de revisão do benefício de aposentadoria complementar da parte autora, para majorar o percentual de 70% para 80% da renda, com o consequente pagamento das diferenças, sob o fundamento de inconstitucionalidade da cláusula contratual que previa percentuais distintos entre homens e mulheres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide decadência sobre a pretensão de revisão de benefício previdenciário complementar; (ii) estabelecer se incide prescrição quanto às parcelas vencidas; (iii) determinar se é constitucional cláusula contratual de previdência complementar que prevê percentuais inferiores de benefício para mulheres em razão de menor tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decadência não incide na hipótese, pois a pretensão não decorre de vício de consentimento, mas da alegação de inconstitucionalidade de cláusula contratual que viola o princípio da isonomia, para a qual não há prazo decadencial específico.

4. Aplica-se a prescrição quinquenal às parcelas vencidas, nos termos da Súmula 427 do STJ, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, sem incidência de prescrição sobre o fundo de direito.

5. A cláusula contratual que fixa percentual inferior de benefício para mulheres em razão de menor tempo de contribuição é inconstitucional, conforme fixado pelo STF no Tema 452 (RE 639138), por violar o princípio da isonomia previsto no art. 5º, I, da CF/1988.

6. A diferença de tratamento entre homens e mulheres não se justifica, uma vez que ambos contribuem com a mesma alíquota sobre o salário, sendo ilegítimo vincular o valor do benefício exclusivamente ao tempo de contribuição reduzido das mulheres.

7. A migração da segurada para outro plano não convalida cláusulas contratuais abusivas ou contrárias à Constituição, sendo incabível a tese de renúncia ou concordância tácita com cláusulas inconstitucionais.

8. Inaplicável o Tema 943 do STJ, que trata de hipóteses distintas relacionadas à correção de reserva matemática e à validade de cláusulas em transações envolvendo migração de planos, não se aplicando à hipótese de revisão por violação ao princípio da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não incide decadência na ação que busca revisão de benefício de previdência complementar por inconstitucionalidade de cláusula contratual.

2. Prescrevem em cinco anos apenas as parcelas vencidas anteriores à propositura da ação, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

3. É inconstitucional cláusula de plano de previdência complementar que prevê percentual inferior de benefício para mulheres em razão de menor tempo de contribuição, por violar o princípio da isonomia.

4. A adesão voluntária ao plano não convalida cláusulas que contrariem direitos fundamentais.

5. O Tema 943 do STJ não se aplica às ações que discutem revisão de benefício por afronta ao princípio da isonomia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por FUNCEF FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS contra a sentença de id. 14189762, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de benefício suplementar ajuizada por SANDRA BRASIL VIANA MARQUES, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para: “
i)

CONDENAR
a requerida a proceder com a revisão do benefício de suplementação de aposentadoria da autora, que deverá passar de 70% (setenta por cento) para 80% (oitenta por cento); e
ii)
CONDENAR
a requerida ao pagamento à autora das diferenças entre os valores que lhe seriam devidos, pelo correto pagamento do benefício Suplementação de Aposentadoria, e dos respectivos Abonos Anuais e os valores que lhe foram pagos a menor pela ré, apurando-se tais diferenças,

em liquidação de sentença,

desde o quinquídio legal, até a data em que for implantado o correto valor do referido benefício. As parcelas serão acrescidas de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (data em que deveriam ter sido pagas) até a citação, de acordo com o índice da CGJ/ES, a partir da qual se aplica apenas a SELIC.”.

Nas razões recursais de id. 14189763, o apelante sustenta, em síntese, que a) as questões preliminares de prescrição e decadência devem ser acolhidas; b) inexiste ilegalidade na diferença de percentual de aposentadoria entre homens e mulheres, justificada pelo tempo de contribuição; c) a autora, ao migrar para o novo plano, manifestou livremente seu interesse e estava ciente das condições; d) o entendimento do Tema 943 do STJ deve ser aplicado; e) a majoração da aposentadoria exige a recomposição da reserva matemática.

Contrarrazões apresentadas no id. 14189768, pugnando a apelada pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se há amparo para a reforma da sentença que condenou a entidade de previdência complementar a revisar o benefício de aposentadoria da parte apelada, alterando o percentual de 70% para 80% da renda, e a pagar as diferenças, sob o fundamento de violação ao princípio constitucional da isonomia, mesmo após a migração da parte segurada para outro plano de benefícios.

Quanto à alegação de decadência, como bem observou o magistrado de primeiro grau, a demanda não se funda em vício de consentimento, mas em suposta violação ao princípio da isonomia constitucional, não havendo previsão específica de prazo decadencial para a revisão de benefício previdenciário.

Quanto à prescrição, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, não há que se falar em prescrição sobre o fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação, como reconhecido na sentença apelada. Nesse sentido, a Súmula 427 do STJ estabelece que a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos.

Quanto ao mérito da causa, a controvérsia principal é a legalidade do regulamento do plano de previdência complementar que estabelece um percentual de aposentadoria inferior para mulheres, em razão de um menor tempo de contribuição exigido.

Analisando detidamente a questão sob enfoque, constato que a controvérsia já foi pacificada pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 639138, Tema 452, sendo fixada a tese de que “
É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.”.

A disparidade de valores na aposentadoria entre homens e mulheres, justificada pelo tempo de contribuição mais curto das mulheres, não se sustenta, uma vez que ambos os sexos contribuem com a mesma porcentagem sobre o salário de contribuição, conforme previsto no regulamento da entidade.

O argumento da apelante sobre a necessidade de recomposição da reserva matemática, ou o devido aporte de fonte de custeio por parte da apelada, não se aplica ao presente caso, visto que a situação dos autos versa sobre o reconhecimento da ilegalidade de um regime de previdência privada, e não de concessão de um novo benefício ou acréscimo de proventos em razão de reconhecimento posterior de direito.

Como se extrai da sentença apelada, “
a constituição de fundos previdenciários é baseada em análise prévia de cálculos atuariais, os quais se fundamentam no período integral e não proporcional para fixação do percentual de contribuição. Portanto, deve-se reconhecer o direito da autora em ter revisada a aposentadoria para o percentual de 80%, assim como os estabelecidos para os homens que se aposentam aos trinta anos de trabalho.
”.

A tese de que a apelada, ao migrar para o novo plano, concordou com suas condições, não merece acolhida, tratando-se de cláusulas abusivas, pois a adesão a regras de um plano não pode ser utilizada para convalidar disposições que contrariam direitos fundamentais e a Constituição Federal.

Nesse sentido já se manifestou este e. TJES:

“EMENTA: REEXAME DA APELAÇÃO CÍVEL ART. 1.030, II, DO CPC PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA IMPOSSIBILIDADE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TEMA Nº 452 DO STF SENTENÇA MANTIDA

1. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da Republica), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. ( RE 639138, Relator (a): GILMAR MENDES, Relator (a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020)

2. O fato de a apelada ter aderido voluntariamente ao plano de previdência complementar e a existência de tempos de contribuição diversos entre homens e mulheres não permitem que haja distinção no pagamento do benefício em virtude do gênero do contribuinte, por afronta ao princípio da isonomia.

3. Em reexame da matéria (art. 1.030, II, do CPC), recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00149300620108080024 VITÓRIA - 8ª VARA CÍVEL, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 08/11/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2021)

Por fim, não merece acolhida a alegação afeta à aplicação do Tema 943 do STJ à presente demanda, pois as teses fixadas no referido tema se referem à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício e sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem nos casos em que há transação para migração de plano de benefícios, hipóteses que são distintas da que se discute nestes autos.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento
. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15/09/25 a 19/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões